Tribunal: TJDFT
Processo: 0713583-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713583-18.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS HENRIQUE DE CASTRO LIMA APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DESPACHO 1. Apelação Cível interposta por Luís Henrique de Castro Lima contra a sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação monitória, rejeitou os embargos opostos e constituiu o título executivo judicial, nos termos pleiteados pelo credor, no valor de R$ 12.335,37 (ID no 65154342). 2. Como consequência, o réu, ora apelante, foi condenado ao pagamento das custas processuais e despesas do processo, bem como os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação. 3. Mesmo não sendo beneficiário da gratuidade de justiça, o apelante deixou de demonstrar a regularidade do preparo. 4. Intime-se o apelante, Luís Henrique de Castro Lima, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 16 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO